Tribunal: TJDFT
Processo: 0002360-26.2016.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Prazo para pagamento voluntário do débito. Exaurimento. Realização de medidas constritivas e diligências diversas Infrutíferas. Óbito do executado. Substituição pelos sucessores. Ação de Inventário dos bens deixados pela genitora do falecido executado. Habilitação de crédito. Perda superveniente do interesse processual. Extinção da ação executiva. Extinção sem resolução do mérito. Inviabilidade. Crédito detido em face de herdeiro da autora da herança. Habilitação no processo sucessório. Inviabilidade jurídica. Faculdade assegurada apenas ao credor do espólio (CPC, art. 642; CC, art. 1.997). Óbice à habilitação. Credor dum dos herdeiros. Ilegitimidade para postular a habilitação de crédito no inventário. Realização do crédito. Via adequada. Penhora no rosto dos autos do Inventário. Constrição adstrita ao quinhão que será revertido ao herdeiro executado. Exequente. Interesse processual. Subsistência. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de execução de título extrajudicial, extinguira-a, sem resolução de mérito, sob a ótica da falta de interesse processual superveniente, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indicando que o exequente deveria habilitar seu crédito junto a processo sucessório, deixando-o desguarnecido de interesse na perduração do executivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se a aferição da viabilidade de a medida requerida pelo exequente, notadamente a penhora no rosto dos autos em que o falecido executado figura como herdeiro, ser apta a ensejar a extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, haja vista que o pagamento deve ser conduzido por meio da habilitação do credor junto ao juízo universal em que tramita o inventário dos bens deixados pela genitora do excutido.
III. Razões de decidir
3. A faculdade de habilitação de crédito nos autos de ação de inventário é conferida ao credor do espólio, nos termos da normatização legal de regência (CPC, art. 642; CC, art. 1.997), não restando o credor dum herdeiro legitimado a interceder no processo sucessório, devendo seu crédito ser realizado mediante impulso do juiz sob cuja competência transita a ação executiva que promove em face do herdeiro devedor, inclusive, como cediço, via penhora no rosto dos autos do inventário de eventual crédito ou patrimônio a ser revertido ao sucessor obrigado.
4. O processo sucessório é ambiente restrito aos sucessores, visando apurar, arrolar e partilha os bens e obrigações passivas deixadas pelo inventariado, daí porque somente são passíveis de habilitação em seu bojo obrigações afetas ao inventariado, não as pertinentes aos herdeiros, que, se o caso, devem ser perseguidas em ambiente próprio e sob o impulso do juiz no qual transita a ação correlata, jamais no processo sucessório, tornando inviável que credor de sucessor nele interceda.
5. O requerimento de penhora no rosto dos autos de processo sucessório no qual o executado, ou seus sucessores, figuram como herdeiros, estando a constrição reservada somente ao quinhão que será revertido ao(s) excutido(s), encerra simples forma de realização do débito em execução, não se confundindo com habilitação de crédito, tornando inviável que seja colocado termo ao processo executivo sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir do exequente, determinando a medida, ao revés, o regular seguimento do executivo ante a possibilidade de satisfação do crédito almejado, subsistindo latente, portanto, o interesse processual do exequente.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.